Tribunal: TJSP
Processo: 2083617-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083617-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WANDERSON SOARES DA
SILVA, é impetrado MMJD DO FORO PLANTÃO 01a CJ - COMARCA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083617-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17949
2
Habeas Corpus no 2083617-23.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wanderson Soares da Silva
Juízo: Plantão Judiciário da Comarca de Santos
Voto no 17949
HABEAS CORPUS
Furto
Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere Despacho
suficientemente motivado
Insignificância

Trancamento da ação penal Inviabilidade
Coronavírus
Constrangimento ilegal não
identificado - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Camila Ueno, em favor de Wanderson Soares da
Silva, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do
Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
fato é atípico em razão da insignificância da lesão, devendo a ação
penal ser trancada. Subsidiariamente, alega que a decisão que
decretou a prisão é carente de fundamentação idônea, bem como
desproporcional, pois em caso de condenação fará jus ao regime
aberto. Por fim, aduz que não foi levado em consideração a
pandemia do COVID-19 na decretação da prisão cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083617-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17949
3
Requer, assim, a concessão da liminar para
que seja suspendida a ação penal até o julgamento do mérito do
presente habeas e, no mérito, que seja determinado o trancamento
da ação. Subsidiariamente, pretende a concessão da liberdade para
responder ao processo solto.
A liminar foi indeferida (fls. 76/79), as
informações foram prestadas (fls. 83/85) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da ordem e, nesta
parte, pela denegação (fls. 89/93).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 1o de abril de
2020 o Paciente teria subtraído uma bateria de caminhão e cinco
refletores, avaliados no total de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais).
O trancamento de uma ação penal é uma
medida de natureza excepcional e só pode ser admitida quando
evidente o constrangimento ilegal sofrido, o que não se verifica na
hipótese dos autos.
Há indícios de autoria e prova da materialidade
suficiente a embasarem a ação penal, não se verificando atipicidade
da conduta, como pretende a impetrante, até porque o
reconhecimento do princípio da insignificância é questão hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083617-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17949
4
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da matéria.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Conforme
destacado
no
despacho
que
indeferiu a liminar, a decisão de fls. 71/73 que converteu a prisão
em flagrante em preventiva fundamentou adequadamente o decreto
prisional dispondo que “A prisão preventiva será determinada
somente quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou
inadequadas para o caso (artigo 282, § 6o, do CPP). No caso, não
bastasse a gravidade em abstrato do delito, vislumbro a presença dos
requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível
conceder ao indiciado o benefício da liberdade provisória, cumulada
com a fixação de medidas cautelares, pois inadequadas e
insuficientes para o caso concreto. O indiciado é reincidente, de
modo que se impõe a necessidade da custódia cautelar, para se
garantir a ordem pública (um dos fundamentos exigidos pelo art.
312 do CPP). As circunstâncias que envolvem o delito de furto no caso
concreto afastam, em princípio, qualquer eficácia ou possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e em
tese aplicáveis, pois nenhuma delas mostra-se eficiente ou idônea
para a coibição da prática de novas condutas como essa”, não
havendo nenhuma irregularidade na decisão que manteve a prisão
cautelar que a comprometesse, porquanto a necessidade da
segregação excepcional do Paciente encontra-se adequadamente
justificada, o que afasta a arguição de constrangimento ilegal a que
estivesse sendo submetido, com ofensa à liberdade individual.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083617-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17949
5
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
No presente caso, o Paciente não faz parte do
grupo de risco e a prisão preventiva somente foi decretada após a
OMS ter reconhecido a pandemia, o que causou indignação da
impetrante, porque o Paciente estava fora do isolamento, em plena
pandemia, praticando ato ilícito.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Eventual
sujeição
a
regime
inicial
de
cumprimento de pena diverso do fechado ou a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos é hipotética e
vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não ensejando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083617-23.2020.8.26.0000 -Voto no 17949
6
especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da questão.
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator